Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-58.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de venda e compra de unidade imobiliária – Ação de obrigação de fazer – Entrega das chaves – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção –

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de venda e compra de unidade imobiliária – Ação de obrigação de fazer – Entrega das chaves – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) – Afastamento – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Cerceamento de defesa, no contexto, não verificado – Inadimplemento incontroverso – Desnecessidade de apuração do "quantum" devido à promitente vendedora – Ausência de abusividade na pactuação atinente à prévia quitação, pelos adquirentes, do preço ajustado como condição para a imissão na posse do imóvel – Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso, que comporta apreciação à luz da regra inserta no art. 476, do Código Civil – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido.